Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700517-72.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZORAIDE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de petição inominada e inusitada (ID 51867090) protocolada por ZORAIDE GOMES DE OLIVEIRA que deve ser indeferida de plano. Senão, vejamos a partir de um sucinto relato do processo. Originalmente, por sentença (ID 45421817, posteriormente integrada pela r. sentença de ID 45421818), o ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos por ZORAIDE decorrentes de cumprimento de sentença (autos principais associados no 0704752-87.2019.8.07.0017). Em 07/12/2022 (ID 45421820), inconformada, ZORAIDE apelou requerendo a procedência de seus embargos de terceiro. Em 03/05/2023, o eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa julgou prejudicado (ID 46292595) o recurso de apelação interposto por ZORAIDE (ID 45421820). Sua Excelência considerou que houve pagamento, extinção da execução tendo o Juízo da execução desconstituído a penhora do imóvel objeto dos embargos de terceiro: “Assim, desconstituída a penhora e inexistente o risco de constrição sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, houve perda de objeto da apelação, pois não mais persiste o interesse recursal” (ID 46292595). Referida decisão restou preclusa em 30/05/2023 (ID 47320876). Nesse mesmo dia, em 30/05/2023 (ID 47283081), ZORAIDE requereu a extinção dos embargos de terceiros e a fixação de “honorários de sucumbência por quem deu causa ao processo, por perda do objeto, à luz do art. 85, §10o do CPC”. Remetidos os autos ao eminente Desembargador Leonardo Bessa, Sua Excelência assim decidiu: "Nada a prover quanto à petição apresentada. Não houve recurso contra a decisão monocrática, de modo que se operou a preclusão. Portanto, já se esgotou a jurisdição nesta segunda instância. Remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis" (ID 49149997). Em 21/07/2023, os autos foram remetidos à origem (ID 49227063) Em 25/07/2023 (ID 51867086), ZORAIDE requereu ao ilustre Juízo a quo a “Condenação em honorários da parte que deu causa ao processo, ou seja, é devido honorários de sucumbência por quem deu causa ao processo por perda do objeto, à luz do art. 85, §10o do CPC...” (ID 51867086). Diante desse pedido, em 31/08/2023 (ID 51867089), o ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo assim decidiu: “Nada a prover com relação à pretensão da autora de ID 166479767, para que sejam arbitrados honorários advocatícios em seu favor, com base na aplicação do princípio da causalidade. O pedido autoral foi julgado improcedente e essa parte foi condenada a pagar as custas e honorários de sucumbência em favor da ré, conforme ID 143037873. Interposta apelação pela requerente, o e. TJDFT julgou prejudicado o recurso (ID 166456204). Portanto, é defeso ao juízo promover qualquer alteração naquele título judicial, sob pena de violação da coisa julgada. Demais disso, indefiro o pedido da requerida de ID 168412248 para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida à requerente, pois não apresentou qualquer indício de prova de que houve alteração na situação econômica da embargante. Assim, remetam os autos ao arquivo, com baixa" (ID 51867089). Em 01/09/2023, ZORAIDE protocola essa petição inominada, ora em análise, mas classificada por ela no sistema como “apelação” (ID 51867090). A parte informa que objetiva: “...recorrer da decisão interlocutória [ID 51867089 - ID de origem 169933350], conforme razões anexas, requerendo que, após as medidas de praxe, seja dado PROVIMENTO ao mesmo...” (ID 51867090). Como se nota, a toda evidência, a pretensão da peticionante está coberta pela preclusão. Logo, NÃO CONHEÇO da petição. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator